Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA EM FACE DO JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES PENAIS N. 0711315-77.2021.8.07.0001 E 0713910-49.2021.8.07.0001. CONEXÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PROCEDENTE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE: CONCURSO DE AGENTES. INCREMENTO DE 1/3 MANTIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DAS ATENUANTES COM A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; SEM ALTERAÇÃO, AO FINAL, DA PENA DEFINITIVA IMPOSTA AO RÉU NA SENTENÇA.
1. A incidência de atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
2. Demonstrado que os réus concorreram para a prática criminosa, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, inciso II).
3. Não há amparo jurídico no pedido de compensação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do CP. Além disso, tais circunstâncias são analisadas em fases distintas da dosimetria da pena. Precedente do STJ.
4. O regime prisional semiaberto está adequado frente ao quanto de pena corporal imposto ao apelante; 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem alteração, ao final, da pena definitiva imposta ao réu.